Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIBRILAÇÃO ATRIAL. TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO ULTRASSOM (SOUNDSTAR ECO). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, confirmou a tutela deferida e julgou procedente o pedidos inicial, condenando a ré a custear cateter de ecocardiograma intracardíaco ultrassom (soundstar eco).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de a operadora de saúde custear o procedimento médico prescrito para o tratamento do autor de ecocardiograma intracardíaco com utilização do cateter soundstar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se à relação contratual o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
4. O rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo e eventual divergência jurisprudencial sobre o tema foi superado com a vigência da Lei n.o 14.454/2022, que afastou o rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde suplementar, estabelecido pela ANS
5. A Lei no 14.454/2022 assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, desde que haja comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde
6. Evidenciada a concreta imprescindibilidade do aludido procedimento médico e materiais essenciais, exsurge fora de proporção a recusa do plano de saúde à respectiva cobertura contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " O rol de procedimentos médicos da ANS não é taxativo e serve apenas como referência para a cobertura assistencial dos planos de saúde”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, §13, com redação dada pela Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2021. TJDFT, Acórdão 1946708, 0714889-31.2023.8.07.0004, Rela. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024, p. 03/12/2024. TJDFT, Acórdão 1994958, 0713809-89.2024.8.07.0006, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025, p. 15/05/2025. TJDFT, Acórdão 1842331, 0715599-03.2023.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03/04/2024, p. 22/04/2024.